Tribunal: TJMT
Processo: 0014324-90.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Alegada omissão quanto à tese de decisão manifestamente contrária à prova destes autos. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, que manteve a condenação do embargante por homicídio qualificado. A parte recorrente alega omissão no acórdão quanto à tese de que o veredicto do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrário à prova destes autos, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de decisão manifestamente contrária à prova destes autos, especialmente quanto à alegação de negativa de autoria sustentada pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada os argumentos defensivos quanto à alegada contrariedade entre o veredicto condenatório e as provas destes autos, afastando a existência de omissão. 4. O voto condutor destaca que os jurados, soberanos na apreciação da prova, optaram por uma das versões verossímeis sustentadas nestes autos, o que afasta a possibilidade de nulidade com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Os elementos probatórios citados no acórdão embargado, tais como os relatos das testemunhas e o reconhecimento do embargante como autor dos disparos pela própria vítima, foram contextualizados e valorados, não havendo, pois, qualquer omissão a ser sanada nestes aclaratórios.
6. O recurso, ao pretender rediscutir a valoração da prova, busca finalidade infringente, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e teses
7. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos relevantes da tese defensiva. 2. A decisão do Tribunal do Júri que encontra amparo em versão verossímil e respaldada em provas não é manifestamente contrária aos autos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 593, III,
d, e 619.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014324-90.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA (APELANTE), ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA - CPF: 008.668.181-89 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), LEONALDO PAULO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 020.882.101-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Alegada omissão quanto à tese de decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, que manteve a condenação
do embargante
por homicídio qualificado. A parte
recorrente
alega omissão no
acórdão
quanto à tese de que o veredicto do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrário à prova
destes
autos, nos termos do art. 593, III,
d
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

II. Quest
ão
em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado
incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos, especialmente quanto à alegação de negativa de autoria sustentada
pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada os argumentos defensivos quanto à alegada contrariedade entre o veredicto
condenatório
e as provas
destes
autos, afastando a existência de omissão.

4. O voto condutor destaca que os jurados, soberanos na apreciação da prova,
optaram por uma das versões verossímeis sustentadas
nestes
autos, o que afasta a possibilidade de nulidade com base no art. 593, III, d, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

5. Os elementos probatórios citados no acórdão
embargado
,
tais
como
os relatos das testemunhas e o reconhecimento do embargante como autor dos disparos pela própria vítima, foram
c
ontextualizados e valorados, não havendo
, pois, qualquer omissão a ser sanada
nestes
aclaratórios
.

6. O recurso, ao pretender rediscutir a valoração da prova, busca finalidade infringente, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento
: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos relevantes da tese defensiva. 2. A decisão do Tribunal do Júri que encontra amparo em versão verossímil e respaldada em provas não é manifestamente contrária aos autos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP,
arts
. 593, III,
d, e 619.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ilson Francisco de Paulo Silva
cont
ra o acórdão prolatado no dia 26 de fevereiro de 2025
, pela Terceira Câmara Criminal, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
0014324-90.2017.8.11.0042
, para que seja sanado omissão supostamente existente no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões
vistas no
ID
271705859
, que o acórdão embargado é
omisso
,
pois

deixou de enfrentar de forma expressa e fundamentada os argumentos defensivos
, especialmente no que tange à alegação de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido
manifestamente contrária à prova
destes
autos
, de modo a justificar a cassação do veredicto, nos termos do artigo 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal.

Aponta que a tese da negativa de autoria foi sustentada com base na fragilidade probatória existente
nestes
autos, notadamente pelas seguintes circunstâncias: (i) ausência de vínculo atual entre o embargante e a vítima; (
ii
) contradições nos depoimentos das testemunhas; (
iii
) ausência de elementos objetivos que indiquem motivação suficiente para o cometimento do crime; (
iv
) inexistência de provas materiais que conectem o embargante ao
s
fato
s
; e (v) declaração da única testemunha ocular no sentido de que o autor dos disparos
não possuía semelhança física
com o ora embargante.

Argumenta que a suposta menção ao nome “Renato” pela vítima no momento anterior à morte compromete a versão acusatória e
fragiliza a convicção dos jurados
, sendo tal elemento desconsiderado pelo acórdão embargado.

Nas contrarrazões que podem ser vistas no ID
272577372
, a Procuradoria-Geral de Justiça requer o desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia
28 de fevereiro de 2025
, foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, dele se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado,
o
embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar, de forma expressa e fundamentada, a tese defensiva de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova
destes
autos, circunstância que, a seu ver, justificaria a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal.

Argumenta
, ademais,
o embargante,
que a negativa de autoria foi sustentada por elementos objetivos constantes nos autos, como o fato de a vítima, antes de morrer, ter mencionado outro nome como sendo o autor dos disparos, e que a única testemunha ocular declarou que o atirador não possuía semelhança física com o embargante.

Além disso, aponta contradições nos depoimentos das testemunhas, ausência de motivação plausível para o crime, inexistência de vínculo atual entre ele e a vítima, bem como falta de provas materiais que o conectem ao fato delituoso. Por essas razões, requer o acolhimento
destes
embargos para que sejam sanadas as omissões do julgado
;
e, ao final, seja declarada a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, determinando-se a realização de novo julgamento.

No entanto, não tem razão o embargante porque reexaminando o acórdão embargado, verifica-se que
houve manifestação
clar
a
acerca dos motivos para a manutenção da sentença condenatória, abrangendo, inclusive,
todas as nuances trazidas pelo
autor destes embargos
, não
havendo
, assim, qualquer omissão a ser sanada nestes
aclaratórios
.

Com efeito,
consta do
acórdão embargado
os
elementos de autoria, justificando os motivos
pelos quais os jurados optaram pela versão da condenação
do embargante
, conforme se infere dos seguintes trechos do voto condutor:

[...]
Ademais, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Deve ser anotado, também, que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio em comento, afastando a tese da negativa de autoria e reconhecendo a incidência das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, como se infere da leitura dos quesitos 2°, 3o, 4° e 5° do termo de votação do Tribunal do Júri visto no ID 209348796.

Não obstante o apelante tenha negado a autoria do aludido crime de homicídio, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese defensiva, ao julgar o 3° quesito, acolhendo a versão apresentada pela acusação, de que ele perpetrou o crime de homicídio narrado na denúncia. Além do mais, impende-se afirmar que o seu julgamento encontra amparo nas provas produzidas nestes autos, posto que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição Ilson Francisco não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir a decisão dos jurados, tampouco que a decisão tivesse sido contrária as provas dos autos.

É de bom alvitre consignar, ainda nessa senda, que, malgrado o apelante tenha dado ênfase ao fato de que as testemunhas que ouviram diretamente da vítima que ele teria sido o autor dos disparos são parentes do ofendido, não há no ordenamento jurídico –, principalmente – em se tratando de processos onde os crimes são praticados na clandestinidade, qualquer óbice da prova ser colhida por intermédio de depoimentos prestados por parentes próximos da vítima, ainda que sem compromisso e na qualidade de informantes, tendo em vista vigorar o princípio da
busca pela verdade real no âmbito do processo penal, cabendo ao julgador togado (na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri) e ao Conselho de Sentença (em Plenário), na qualidade de destinatários das provas, aferirem o efetivo valor probatório das declarações e testemunhos prestados, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Ademais, despeito de o apelante tentar de alguma forma macular os depoimentos das testemunhas e/ou informantes que lhe são desfavoráveis, o certo é que o ponto nodal da controvérsia ficou esclarecido não deixando qualquer dúvida de que foi ele o autor crime de homicídio qualificado pelo qual foi condenado, sendo de somenos importância para a caracterização da autoria delitiva se ele, ainda na fase adulta continuava a ser amigo da vítima com quem compartilhou a infância e adolescência marcadas por brincadeiras de rua e pelo serviço conjunto no Exército.

Da mesma forma, para a configuração da autoria delitiva, pouco importa se o apelante apenas mudou de residência por conta da morte de seus pais e da ausência de interesse em permanecer no bairro, ou que tenha mudado por conta do crime de furto que sofreu e do qual Ilson Francisco foi acusado, tendo em vista que o que importa para a atribuição da autoria do crime ao apelante foi o fato de ele ter sido visto momentos antes rondando a casa do ofendido vítima em um veículo Uno e o fato de Leonaldo Paulo, após ter sido baleado, ter conseguido se deslocar até a sua residência e afirmado categoricamente que o apelante, que era conhecido como “Renato”, foi o autor dos disparos.

Neuza Carvalho dos Santos, mãe da vítima, nos depoimentos prestados na fase inquisitiva, em juízo e em Plenário, relatou que, pouco antes de morrer, seu filho mencionou que o autor dos disparos era “Renato”, nome pelo qual o apelante era conhecido. Ela confirmou, ainda, ter visto Ilson Francisco passando em um carro com dois homens perto de sua casa horas antes do crime. Asseverou, ademais, que no dia dos fatos, por volta do meio-dia, a vítima pediu-lhe dinheiro para comprar um veneno e saiu; pouco depois, ela ouviu três disparos de arma de fogo e encontrou o filho ferido, ainda consciente, tendo confirmado que "Renato" o havia baleado.

A informante declarou, além disso, desconhecer qualquer desentendimento entre seu filho e o apelante e disse que ambos foram amigos de infância. Afirmou, também, que Ilson Francisco havia se mudado do bairro meses antes do crime e que, após o ocorrido, descobriu que ele era guarda municipal e tinha uma arma herdada do padrasto falecido. A depoente destaca, ainda que o filho estava bem lúcido e quando estava sendo encaminhada para a Policlínica do Coxipó, foi
conversando com o pai dele, chegou a ser operado, contudo morreu aproximadamente as quatro horas da tarde daquele dia.

Laudicleia
Carvalho dos Santos, irmã da vítima, relatou em todas as ocasiões que foi ouvida, incluindo em Plenário, que notou uma mudança de comportamento no apelante, “Renato”, após “um roubo” ocorrido na casa do apelante, de onde foram furtados uma arma e outros itens. Segundo ela, Ilson Francisco passou a evitar a família da vítima e a encará-los de forma hostil, mesmo tendo sido amigo de infância do irmão.

Laudicleia
disse, outrossim, que confrontou o apelante, sugerindo que, se desconfiava de seu irmão pelo referido crime patrimonial, deveria registrar a ocorrência. Em resposta, Ilson Francisco teria dito que “resolveria o problema à sua maneira”. Em juízo, a informante reafirmou essas declarações e acrescentou que o apelante parecia estar observando o irmão antes do crime e que o seguiu até o momento dos disparos. Afirmou, ademais, a irmã do ofendido, que testemunhas informaram que o apelante estava em um Uno branco com outras pessoas. Por fim, a informante deixou registrado que o apelante se mudou do bairro antes do crime e, após o ocorrido, não teria mais retornado até o dia dos fatos.

A declarante afirmou, também, que
no dia dos fatos seu irmão queria ir ao mercado comprar um veneno e a sua mãe lhe deu o dinheiro; esclarecendo, outrossim, que antes disso sua mãe já havia percebido que o apelante estava vigiando seu irmão e esperou que este saísse de casa e o “pegou”.
Laudicleia
aduziu, ainda, que um dia perguntou para a vítima por que Ilson Francisco estava o olhando de cara feia, tendo o irmão respondido: que não tinha culpa no crime patrimonial, mas que Ilson Francisco queria que ele entregasse quem teria “roubado” a arma de fogo.

Benedito Paulo dos Santos, pai do ofendido, também ouvido em três oportunidades, ratificou em Plenário as suas declarações prestadas nas fases inquisitiva e judicial, dizendo que após os disparos de arma de fogo, a vítima afirmou que o autor do crime teria sido o apelante que respondia pelo apelido de “Renato”. Esclareceu, ainda, que, no dia dos fatos, estava em casa quando ouviu os pipocos dos tiros, mas não chegou de ver nada. Discorreu, também, que foi até a porta e viu o seu filho vindo baleado confirmando que tinha sido o “Renato” que teria o baleado. Afirmou, outrossim, que ficou sabendo que no dia dos fatos foram homens dentro de um uno branco que atiraram em seu filho. Após ouvir os tiros sua mulher saiu para ver o que estava acontecendo e na sequência o informante foi atrás e viu
seu filho baleado por três vezes. Asseriu, por fim, que a vítima disse que o “Renato” atirou nele.

O investigador da Polícia Judiciária Civil Rogério Ribeiro dos Santos, responsável pelo relatório policial do caso, afirmou nas ocasiões em que foi ouvido, incluindo na fase da plenitude de defesa e do contraditório, que as investigações apontaram o apelante, conhecido como “Renato”, como autor do crime. Ele informou, ademais, que o motivo seria um “acerto de contas”, pois suspeitava-se que a vítima teria cometido um furto na casa de Ilson Francisco.

O referido agente policial explicou, também, que a vítima foi socorrida pelos pais e estava lúcida ao dar o nome do apelante como autor dos disparos. Aduziu, ademais, que a investigação descobriu que “Renato” era, na verdade, um apelido de Ilson Francisco; e, que ele trabalhava como guarda municipal em Várzea Grande. Por fim, asseverou, que testemunhas indicaram que o apelante estava em um veículo Uno e não houve outra linha de investigação sobre o caso.

A testemunha Alcione Gomes dos Santos, vizinha da vítima, ou seja, não era parente conforme erroneamente deduzido pelo apelante ao afirmar que todas as testemunhas eram parentes, em Plenário, ratificou as declarações prestadas nas fases policial e judicial, ocasião em que relatou que, ao ouvir os tiros, saiu de casa e viu a vítima, Leonaldo de Paula, correndo e gritando que o autor do crime havia sido “Renato”. Afirmou, também, que o ofendido foi colocado na sombra e, durante todo o tempo, repetia o nome do Ilson Francisco, pedindo que chamassem seus pais, Neuza e Benedito, que logo chegaram. Além disso, a testemunha asseriu que não sabia de desentendimentos entre a vítima e o apelante e descreveu a vítima Leonaldo de Paula como uma pessoa tranquila e bem-vista no bairro. A declarante declarou, por fim, que desconhecia a motivação do crime, mas notou que, após o ocorrido, os pais da vítima ficaram muito abalados.

No tocante ao depoimento prestado em juízo pela testemunha Joarez Alves Antônio, consta que este afirmou que conhecia o apelante e mantinha uma barbearia perto do local do crime, imóvel, esse, alugado de Ilson Francisco. Aduziu, além disso, que na ocasião ouviu tiros e viu os estilhaços, pois pegou em seu carro, acrescentando que quando saiu para verificar viu duas pessoas correndo, uma ferida/machucada para um lado e a outra no sentido de uma subida, perto de um galpão, virando à direita e que à frente deste último tinha um carro, um Uno branco, indo em direção ao carro. Asseverou, por fim, que o carro fez o mesmo percurso que a pessoa entrando em uma rua, confirmando as declarações da mãe da vítima que afirmou ter
visto horas antes Ilson Francisco rondando a sua casa em um veículo Uno de cor branca.

Joarez Alves Antônio, afirmou, também, que não conhecia a vítima, mas a ouviu gritando por sua mãe e pedindo por socorro. Declarou, ainda, que somente conseguiu ver o atirador de costas; e, que as características observadas, (pessoa alta, magra, vestindo camisa listrada e calça preta) não correspondiam com as do apelante, contudo os rumores no bairro indicavam que ele era o autor do crime contra a vida em referência que possivelmente foi motivado por um furto supostamente cometido pelo ofendido na sua casa.

Não obstante o apelante tente desacreditar o robusto conjunto probatório, com base nas declarações da última testemunha segundo a qual a pessoa vista correndo após a prática do crime não apresentava as mesmas características físicas do apelante, essa informação ficou isolada nestes autos e deve ser vista com reservas devido ao fato de que Joarez tem relações comerciais com Ilson Francisco conforme o próprio depoente afirmou, não podendo, pois, suas afirmações – contrárias a todas as demais provas encontradiças nestes autos – serem capaz de dar ensejo a pretensão defensiva de anular o julgamento por suposta contrariedade às provas destes autos.

Em relação ao assunto, não é demais repisar as lições de Júlio Fabbrini Mirabete, no sentido de que “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
”. (In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481) Negritamos

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que o fato de o apelante ostentar uma conduta íntegra e “
falta de alterações em seu comportamento após assumir o cargo de guarda municipal
”, ser pacato e trabalhador, não pode servir de salvo conduto para que praticassem o crime contra a vida de Leonaldo de Paula, ainda que este tivesse uma “
vida turbulenta e problemática
” e tivesse “
antecedentes criminais e envolvimento com drogas
”, tendo em vista o fato de que é vedado em nosso ordenamento jurídico fazer justiça com as próprias mãos, porque cabe ao Estado, por intermédio das forças de segurança pública e ao Poder Judiciário agirem contra qualquer pessoa que tenha infringido a lei.

Ademais disso, o fato de não haver testemunhas oculares do momento exato em que a vítima foi alvejada com três tiros de arma de fogo não retira a validade do depoimento das pessoas que foram ouvidas, algumas das quais, socorreram o ofendido de quem escutaram, por inúmeras vezes, a afirmação de que “Renato”, o apelante – que momentos antes tinha sido visto rondando a casa da vítima – , foi o autor dos disparos, não podendo o argumento contido nas razões recursais servir de salvo conduto para a impunidade de Ilson Francisco com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Cabe destacar, nessa mesma linha intelectiva, que as questiúnculas deduzidas pelo apelante para tentar desqualificar os elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo da prova produzida, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e inegavelmente aponta a existência de dolo homicida por parte do apelante, estando plenamente justificada a conclusão adotada pelo Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em julgamento contrário à prova dos autos.

Sendo assim, resto claro, que os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:
(...)

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
[
...]
– desta
ques no original

Dessume-se, pois, que, n
o caso vertente, não
exist
e

nenhuma
das hipóteses legais ensejadoras do provimento
destes

aclaratórios
, dado que a
análise o acórdão embargado revela que todos os fundamentos relevantes foram apreciados e enfrentados, com a devida fundamentação, especialmente quanto à validade do veredicto do Conselho de Sentença e à inexistência de mácula que justificasse a anulação do julgamento.

Com efeito,
consta

no
acórdão embargado que o veredicto dos jurados não se mostrava manifestamente contrário à prova destes autos, salientando
, o relator do voto condutor,
que havia substrato probatório suficiente
p
a
ra
sustentar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, nos termos do que dispõe o artigo 593, III,
d
do Código de Processo Penal.

Logo,
é forçoso reconhecer, que
a
insurgência do embargante, sob a alegação de omissão, limita-se, na verdade, à tentativa de reexame da prova
produzida
, com nítido intuito infringente
s
.
Nesse desiderato, p
retende, por via oblíqua, modificar o julgamento proferido em sede recursal ordinária, mediante nova apreciação das teses absolutórias rejeitadas, o que se mostra absolutamente incompatível com a via eleita
, uma vez que
os embargos de declaração não se destinam à revisão de juízo valorativo sobre a prova, tampouco à
revaloração
de fatos já sopesados, consoante entendimento sedimentado nos
t
ribunais
s
uperiores
.

A
lém do mais
, a suposta divergência entre os depoimentos
das
testemunhas
e a referência ao nome “Renato” como sendo o autor dos disparos foi contextualizada no acórdão
embargado
em consonância com os
dados probantes
encontradiços nestes
autos, inclusive com a conclusão de que “Renato” é o apelido pelo qual o próprio embargante era conhecido, não havendo, portanto, inconsistência ou omissão relevante a ser suprida.

Finalmente, deve ser registrado que
é evidente que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, sendo evidente o intuito de rediscussão da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração,
restando, portanto, incontroverso que inexiste o vício reclamado pelo embargante.

Posto isso,
nego provimento

aos presentes embargos declaratórios interpostos por

Ilson Francisco de Paulo Silva
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025